Tribunal: TJPA
Processo: 0004744-26.2018.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004744-26.2018.8.14.0007

APELANTE: JONATAN DA SILVA CHAVES

ADVOGADO DATIVO: MADSON NOGUEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESPROVIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA NÃO APREENDIDA E NÃO HÁ PERÍCIA QUE ATESTE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Aplicação da causa de aumento da pena pelo uso da arma de fogo, tipificada no § 2.º, inciso I, do art. 157, do CPB;

2. Para a aplicação da causa de aumento da pena, não é necessário que a arma de fogo tenha que ser apresentada e apreendida e tenha que haver perícia técnica para comprovação da sua potencialidade lesiva, bastando o depoimento da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - demonstrando que o crime de roubo foi praticado com o uso de arma de fogo;

3. Dosimetria da pena: as circunstâncias judiciais foram bem valoradas, não tendo o julgador valorado o “vetor antecedentes” como alega o recorrente em seu recurso;

4. Pena mantida no patamar fixado pelo juiz primevo que se utilizou do critério doutrinário-jurisprudencial de 1/6, valorando dois vetores: culpabilidade e circunstâncias do crime que foram devidamente definidas;

5. Recurso conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Baião, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, ______ de ___ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0004744-26.2018.8.14.0007

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BAIÃO

APELANTE: JONATAN DA SILVA CHAVES

ADVOGADO: MADSON NOGUEIRA, OAB/PA 21.227

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JONATAN DA SILVA CHAVES
contra a sentença que o condenou a 06 (seis) anos de reclusão e 104 (cento e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, § 2º-A, I, do CPB.

Consta na peça exordial que no dia 06/09/2018, por volta das 10h, na rua Vereador Francisco Brito, no bairro Novo, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo calibre .28, de fabricação artesanal, 01 (uma) moto HONDA POP 101, cor vermelha; 01 (um) capacete) da marca Taurus, cor preta; 01 (uma) sandália cor branca; 01 (um) aparelho celular SAMSUNG J7 PRIME, cor dourado e a importância de R$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais).

Após a conduta criminosa, o recorrente empreendeu fuga na motocicleta da vítima.

A polícia militar foi acionada, realizado diligências no sentido de localizar o apelante. Ele foi encontrado nas mediações da estrada do Limãozinho, em mata fechada, oportunidade que foram encontradas, em poder do recorrente os objetos roubados da vítima, sendo preso em flagrante e conduzido até a delegacia.

Em sede policial e em juízo, o apelante confessou a autoria do crime.

A autoria e materialidade do crime estão provadas nos autos pela confissão do recorrente, pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares e pelo auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória condenando o Réu nas penas do art.157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal

(ID n.º 6956550 – Pág. 110-120), contra a qual recorreu (ID n.º 6956552 – Pág. 132-135), protestando pela reforma da sentença
a quo
, pleiteando a exclusão da majorante por emprego de arma de fogo, pois não foi apresentada e apreendida e não haver perícia técnica para comprovação da sua potencialidade lesiva, e pela modificação do regime de cumprimento da pena e pela fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Constam contrarrazões (ID n.º 6956552 – Pág. 139-145), pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, por absoluta impropriedade dos pleitos recursais (ID n.º 6956554 – Pág. 159-162).

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

I – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA DE FOGO.

Pugna a defesa do recorrente pelo afastamento da causa de aumento de pena, alegando ausência de apreensão de arma em posse do apelante bem como realização de perícia para averiguar a potencialidade lesiva da arma.

A vítima, em sei depoimento confirmou que foi rendida por arma de fogo. Obviamente, naquele momento, jamais teria como avaliar a potencialidade lesiva da arma, ou se funcionava ou não, pois estava sozinha e assustada, sendo ameaçada pelo recorrente, não tendo outra opção a não ser entregar todos os bens exigidos pelo recorrente.

O recorrente, em seu interrogatório declarou que fizera uso de simulacro de arma de fogo, de fabricação caseira e artesanal.

Sua defesa requer o afastamento da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo, uma vez que (i) a arma não foi localizada e apreendida, e; (ii) não foi realizada perícia na arma para averiguar sua potencialidade lesiva.

Nucci ensina que
“a materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma de fogo), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 886).

O entendimento da jurisprudência é no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. MAUS ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE PENA MANTIDA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA À ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA E APREENSÃO. PROVA ROBUSTA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo formam um conjunto probatório harmônico e coeso, de modo a confirmar a materialidade e autoria do crime imputado ao réu na denúncia. 2. O fato de o réu ter cometido os crimes quando se encontrava foragido do presídio, onde cumpria pena que lhe fora imposta por crimes anteriores, denota maior reprovabilidade de sua conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.
5. Recurso conhecido e desprovido.”

(
Acórdão 1231529
, 00005099220198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES
. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill
- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior

é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes
:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)”

Assim, como se verifica dos autos, tanto em sede policial quanto em Juízo, a vítima relatou a presença de arma por ocasião da efetivação do delito em questão.

Consta também confissão do acusado.

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que seu emprego denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima, não havendo como acolher o pleito recursal.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa do recorrente requer também a modificação da pena-base fixada pela sentença a quo, uma vez que o juiz primevo não valorou a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Analisando detidamente o decisum, verifico que o Magistrado a quo não valorou negativamente referida causa, definindo-a como neutra, uma vez que declarou que “
o acusado não tem maus-antecedentes.”

Sendo assim, da leitura da redação da sentença, verifico que o Juiz da 1.ª instância valorou os vetores da culpabilidade e circunstâncias judiciais, e o definiu bem, não havendo por que modificar a pena.

A pena-base inicial foi fixada em 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, fixado em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente, valorando e aumentando a pena segundo o critério doutrinário-jurisprudencial de 1/6.

Verifico que o Magistrado aplicou em seu benefício a causa atenuante da pena da confissão e da menoridade, reduzindo a pena para 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.

Por fim, aumentou a pena pelo uso de arma de fogo, atingindo a pena o tempo de 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 104 (cento e quatro) dias-multa, sendo o dia multa fixado em 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Arbitro honorários advocatícios recursais ao Dr. Madson Nogueira, OAB/PA 21.227, no valor de R$ 2.554,84 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme tabela atualizada da OAB/PA, pois atuou como defensor dativo do recorrente já que a Defensoria Pública do Estado do Pará desinstalou a unidade da comarca de Baião.

Em razão do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2023.

Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023